Tribunal: TJES
Processo: 5002774-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TANIA CRISTINA DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002774-57.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: TANIA CRISTINA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto PELO MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença proferida no id. 4384523, que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento complementar não disponibilizado na rede pública de saúde (PILATES), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de TANIA CRISTINA DA SILVA para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento PILATES DUAS VEZES POR SEMANA prescritos no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação de tal fornecimento ao MUNICÍPIO DE LINHARES nos termos da tese firmada no TEMA 793 do STF e na falta dele, deverá o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, subsidiariamente fornecer tal tratamento, ao tempo em que REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência do pedido contido na inicial, alegando, para tanto, que a parte autora, ora recorrida, não comprovou atender aos requisitos necessários para o fornecimento de tratamento não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença ao fundamento de que o direito fundamental a saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que
assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em suas razões alega o recorrente que o tratamento pleiteado pela ora recorrida (PILATES) não está incorporado ao SUS, tratando-se de
tratamento alternativo
.

O juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde.

No id. 4384514 consta Nota Técnica nº 292/2022 da Secretaria de Estado da Saúde informando “
[...] que o SUS não disponibiliza o atendimento ou fornecimento de Pilates. Sendo que
este é considerado como tratamento coadjuvante alternativo e não faz parte da Política Nacional do Ministério da Saúde
. [...]
como opção a indicação efetuada e sendo procedimento oferecido pelo SUS podemos citar a Fisioterapia motora
.”

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito a saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido a fornecer tratamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia
, dos fármacos
fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em que pese a tese fixada fazer menção a medicamento, entendo que a
ratio decidendi
está pautada na análise da possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de tratamentos (medicamentos, terapias, procedimentos etc.) ainda não incorporados pelo SUS nos moldes da Lei nº 8.080/1990.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do magistrado sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade do PILATES para o tratamento da recorrida.

Ressalto que não se trata procedimentos cirúrgico, como definido na sentença, mas, segundo a Associação Brasileira de Pilates, de
[...] um método de condicionamento físico e mental, com exercícios de baixo esforço, de forma geral, usando diferentes aparelhos e equipamentos.”

O formulário constante no id. 4384505, preenchido pelo médico que assiste a autora não justificou, em momento algum, a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado.

Ao contrário, no item 11 do respectivo formulário,
o médico respondeu
NÃO

para a pergunta:
HÁ JUSTIFICATIVA PARA PRESCRIÇÃO DO PRODUTO/PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE?

Da mesma forma,
o laudo médico
constante no id. 4384505
não faz qualquer menção a imprescindibilidade ou necessidade
do PILATES,
limitando-se a RECOMENDAR
a sua realização.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar concessão de tratamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde, como é o caso da fisioterapia motora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)